Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. MERA PERMISSÃO DE USO. ATOS DE POSSE. PROTEÇÃO CABÍVEL. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. INVOCAÇÃO DA PROTEÇÃO EM FACE DO PODER PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. ANTIGO TITULAR. FALECIMENTO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. ATUAIS OCUPANTES. HERDEIROS. RELAÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPOSSE. ATO DE LIBERALIDADE. TOLERÂNCIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. COISA POSSUÍDA. DESMEMBRAMENTO NO PLANO FÁTICO. IMÓVEL PRO DIVISO. PERMANÊNCIA. TOLERÂNCIA POR LONGO LAPSO TEMPORAL. POSSUIDOR DIRETO E EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ESBULHO. NÃO QUALIFICADO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PRESSUPOSTOS NÃO APERFEIÇOADOS. PRETENSÃO COMINATÓRIA. INSUBSISTENTE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DESSE EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Conquanto a ocupação de bem público dominial por particulares não induza posse, obstando que os ocupantes sejam qualificados como possuidores, consumada a ocupação e estabelecido dissenso acerca da detenção alheio ao poder público, o conflito é passível de ser resolvido via dos interditos possessórios como forma de materialização do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), à medida em que o fato da área litigiosa ostentar a natureza de bem público não impede que particulares reclamem proteção sobre a detenção que exercitam e saneiem o dissenso que os aflige, cuja resolução, ademais, não tangencia o direito ostentado pelo ente público que detém a condição de proprietário.
3. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I).
4. Transmitidos aos herdeiros, no momento do falecimento do autor da herança, por força do princípio da saisine, os direitos aquisitivos sobre imóvel integrante do patrimônio da Terracap, sobre o bem é formada, quanto aos particulares, relação de condomínio pro indiviso e, por conseguinte, de composse, donde emerge, diante da prerrogativa de resguardar a coisa comum, a faculdade daquele que tivera seu direito de posse violado de valer-se dos chamados interditos proibitórios, cumprindo ao demandante não só comprovar os atos de perturbação da posse, mas também do exercício, pelo compossuidor, de ato desconforme com a destinação do bem.
5. Porquanto diante de gleba de terra inserida em unidade imobiliária maior, na qual foram erigidas unidades autônomas, promovendo-se verdadeira “divisão de fato”, transmudando o imóvel particularizado em bem pro diviso, a ocupação imediata e exclusiva do bem parcelado por um dos condôminos, com a tolerância ou anuência dos demais compossuidores, por lapso temporal superior a uma década, sem qualquer oposição significativa tem o condão de fazer com que os demais compossuidores percam a posse sobre o bem, o que deve perdurar até sua divisão “definitiva”, desde que preenchidos os demais requisitos, especialmente diante da promoção de ação de extinção de condomínio, pois inviável se dissolver o vínculo no ambiente de interdito proibitório posto que esbulho não subsiste entre compossuidores.
6. Tendo os compossuidores consentido por extenso lapso temporal com a ocupação, por outros compossuidores/condôminos, de unidade tornada pro diviso, ainda que irregularmente, e mormente diante da boa-fé esperada nas relações jurídicas em geral e com base nos primados da segurança jurídica e da função social da propriedade, ressaindo disso que exerceram a posse exclusiva sobre o bem comum por longo período de tempo, sobeja inexorável que o havido, conquanto não se trate de posse absoluta – a qual é detida por todos os condôminos – e porquanto tornada a coisa pro diviso, qualifica-a, para fins de interditos proibitórios, como “melhor posse”, afastando a pretendida caracterização como ato de esbulho.
7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, provido o recurso, implicando o acolhimento fracionário do pedido, determina a redistribuição dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte vencida, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86).
8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários redistribuídos e majorados. Unânime.